Tribunal: TJSP
Processo: 1017184-10.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante interno e operador de paleteira – Doença ocupacional – Coluna, membros superiores e inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de realização de nova perícia - Nulidade

Ementa:

Acidente do trabalho – Ajudante interno e operador de paleteira – Doença ocupacional – Coluna, membros superiores e inferiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de realização de nova perícia - Nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017184-10.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
EDIVALDO MATOS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309 -Voto no 13.122
2
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309
Apelante: EDIVALDO MATOS DE OLIVEIRA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jundiaí
Voto no 13.122
Acidente do trabalho – Ajudante interno e operador de
paleteira – Doença ocupacional – Coluna, membros
superiores e inferiores – Benefício acidentário – Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo
causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho
técnico-científico
–
Trabalho
suficientemente
fundamentado – Desnecessidade de realização de nova
perícia - Nulidade afastada - Sentença de improcedência
mantida - Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 415/417, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Edvaldo Matos de Oliveira contra o
INSS.
Inconformado recorre o autor (fls. 422/433), para, por
primeiro, pedir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a
perícia não foi necessariamente renovada (laudo inconclusivo, posto tendencioso,
lacunoso e contrário às demais provas médicas acostadas, inclusive laudo realizado
no âmbito de reclamação trabalhista) e deveria, visando a ampla demonstração do
alegado, retornando-se os autos ao juízo de origem para tanto, ou a realização do ato
em segundo grau. No mérito, pretende a inversão do julgado. Em síntese, sustenta
que a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, sob o
argumento de que a efetiva incapacidade laborativa está caracterizada (trabalhou por
mais de nove anos carregando peso). Aduz que o nexo causal restou suficientemente
configurado. Isto tudo em face das demais provas produzidas, notadamente o laudo
pericial trabalhista colacionado (fls.363/377), contrariamente ao concluído pelo
perito oficial que, por conseguinte, não deve prevalecer. Questiona a data do início
do benefício (quer do dia seguinte ao da alta médica) caso provido o recurso. Por
fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas (fls.
442).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Nesse passo, verifico que o recurso voluntário do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309 -Voto no 13.122
3
preenche os requisitos legais de admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, ajudante interno e operador de paleteira, tem por
base a alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na
exordial, teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas
resultantes das condições laborais (esforço excessivo e movimentos repetitivos em
posições inadequadas), que atingem seus membros superiores e inferiores, inclusive
as lesões no pé esquerdo, decorrente de acidente do trabalho (pensamento pela
máquina). Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que
persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do benefício acidentário adequado (auxílio-doença até reabilitação e
posterior concessão de auxílio-acidente) e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador em 12/12/2012 (fls. 17), ocorrido em 11/12/2012;
sindicato em 15/05/2014, tipo doença, ocorrido em 22/04/2014, aludindo o ombro
como parte do corpo atingida e o esforço excessivo como agente causador (fls. 18);
por igual sindicato em 17/04/2017, tipo doença, ocorrido em 12/04/2017, aludindo
dorso como parte do corpo atingida e o esforço excessivo como agente causador (fls.
256); sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença
de 18/04/2000 a 27/07/2000, acidentário (fls. 105); de 01/02/2012 a 19/03/2012,
previdenciário (fls. 107); de 26/12/2012 a 26/02/2013, acidentário (fls. 108); de
15/11/2013 a 20/02/2014, previdenciário (fls. 109; de 23/05/2014 a 13/06/2014,
previdenciário (fls. 110); de 08/05/2018 a 11/09/2018, acidentário (fls. 393),
encontrando-se em gozo de auxílio-acidente desde 19/05/2000 (fls. 106).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 285/306, com vistoria no
local de trabalho (fls. 307/311), constatou a profissional nomeada pelo juízo, ao
exame físico, completa normalidade na coluna vertebral e ombros (fls. 293).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “artrose nos ombros,
transtornos crônico degenerativos nas colunas dorsal e lombo sacra, nível L5-S1,
abaulamento discal póstero mediano com ruptura do ânulo fibroso no mesmo nível,
todas com características crônico degenerativas” (fls. 294).
Também deixou afirmado que “A vistoria no local de
trabalho do Autor não constatou atividades com condições ergonômicas
inadequadas para coluna lombo sacra e ombros, capazes de promover a eclosão ou
mudar o curso das moléstias citadas na Exordial” (fls. 294).
Por fim, concluiu que “O Exame Médico Pericial não
constatou manifestações clínicas incapacitantes das moléstias citadas na Exordial”
(fls. 295).
Reafirmou isso nas complementações ao laudo de fls. 349/350
e 404/405.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de nexo causal entre as doenças verificadas e as condições laborais do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309 -Voto no 13.122
4
autor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Não desmerece o laudo a aludida prova emprestada de outro
processo (laudo trabalhista) por envolver terceiros estranhos aos autos no polo
passivo da demanda paradigma, daí a necessária inobservância do contraditório e
retratando, ademais, situação de saúde passada.
Daí não haver que se falar em nulidade do trabalho, posto
convincente para a formação do convencimento do julgador, pois o laudo médico,
produzido por experto de confiança do Juízo, analisou a contento as moléstias,
merecendo credibilidade ao não deixar obscuridades ou imprecisões em seu
conteúdo, de forma a justificar sua anulação, ou ensejar dúvida quanto à
caracterização do nexo causal e atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o
pedido do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, nenhuma
indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Também o nexo causal não ficou suficientemente configurado
e não deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309 -Voto no 13.122
5
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em
infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e
atual, decorrente de acidente ou doença do
trabalho,
devendo
haver
nexo
de
causalidade entre a alegada moléstia e o
labor. Não comprovado o nexo que
desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO
- J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão
ou agravamento da doença, sem o que não
se
justifica
a
outorga
de
benefício
acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na
exordial, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o trabalho
relatado.
Em síntese, não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro
é portador e o acidente de trabalho ou equiparado a este relatado
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor, mas sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
diante da isenção a que alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
JOÃO ANTUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017184-10.2014.8.26.0309 -Voto no 13.122
6
Relator